Tribunal: TJES
Processo: 5005013-17.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão de Dependente
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005013-17.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE EUSTAQUIO MENDES JUNIOR
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, INTEMPESTIVIDADE E PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que reformou a decisão anterior e julgou improcedente a pretensão autoral. Os embargos sustentam contradição por aplicação de tese inexistente à época, intempestividade do recurso e necessidade de prequestionamento dos incisos XIII e XV do artigo 37 da CF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de contradição, omissão ou erro material, conforme alegado pela parte embargante, e se haveria intempestividade do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de Contradição: Não há contradição no acórdão embargado, uma vez que a aplicação da tese da ADI 7356 é compatível com a jurisprudência dos tribunais superiores, sendo os embargos de declaração cabíveis para alinhar a decisão à jurisprudência dominante.
4. Intempestividade do Recurso: A alegação de intempestividade é infundada, pois a nulidade da intimação da procuradoria justificou a reabertura do prazo recursal, conforme entendimento jurisprudencial que permite a flexibilização de prazos em casos de vícios processuais.
5. Prequestionamento: Os embargos não se prestam ao prequestionamento quando não há omissão, contradição ou obscuridade (Enunciado 125 do FONAJE). No caso concreto, todas as questões relevantes foram analisadas, não havendo vício que justifique o acolhimento dos embargos.
6. Manifestamente Protelatórios: Os embargos são protelatórios, uma vez que visam rediscutir matéria já decidida de forma clara e fundamentada. A tentativa de prolongar o processo justifica a aplicação de multa, conforme o art. 1.026, §2º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Dispositivo: Não se conhece dos Embargos de Declaração, tendo em vista seu caráter manifestamente protelatório, sendo imposta multa de 2% do valor da causa, conforme o art. 1.026, §2º, do CPC.
Tese de julgamento:
"1. Embargos de Declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas em caso de omissão, contradição ou erro material. 2. A interposição de embargos manifestamente protelatórios enseja a aplicação de multa, conforme previsão legal."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIII e XV; CPC/2015, art. 1.022 e art. 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014; STF, ADI 6968 DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 18/10/2022; STJ, AgRg no AREsp 1683006 SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 04/08/2020; STF - RE: 586068 PR, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 09/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5005013-17.2021.8.08.0047

EMBARGANTE: JOSÉ EUSTÁQUIO MENDES JÚNIOR

EMBARGADA:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, INTEMPESTIVIDADE E PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que reformou a decisão anterior e julgou improcedente a pretensão autoral. Os embargos sustentam contradição por aplicação de tese inexistente à época, intempestividade do recurso e necessidade de prequestionamento dos incisos XIII e XV do artigo 37 da CF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de contradição, omissão ou erro material, conforme alegado pela parte embargante, e se haveria intempestividade do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de Contradição: Não há contradição no acórdão embargado, uma vez que a aplicação da tese da ADI 7356 é compatível com a jurisprudência dos tribunais superiores, sendo os embargos de declaração cabíveis para alinhar a decisão à jurisprudência dominante.
4. Intempestividade do Recurso: A alegação de intempestividade é infundada, pois a nulidade da intimação da procuradoria justificou a reabertura do prazo recursal, conforme entendimento jurisprudencial que permite a flexibilização de prazos em casos de vícios processuais.
5. Prequestionamento: Os embargos não se prestam ao prequestionamento quando não há omissão, contradição ou obscuridade (Enunciado 125 do FONAJE). No caso concreto, todas as questões relevantes foram analisadas, não havendo vício que justifique o acolhimento dos embargos.
6. Manifestamente Protelatórios: Os embargos são protelatórios, uma vez que visam rediscutir matéria já decidida de forma clara e fundamentada. A tentativa de prolongar o processo justifica a aplicação de multa, conforme o art. 1.026, §2º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Dispositivo: Não se conhece dos Embargos de Declaração, tendo em vista seu caráter manifestamente protelatório, sendo imposta multa de 2% do valor da causa, conforme o art. 1.026, §2º, do CPC.
Tese de julgamento:
"1. Embargos de Declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas em caso de omissão, contradição ou erro material. 2. A interposição de embargos manifestamente protelatórios enseja a aplicação de multa, conforme previsão legal."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIII e XV; CPC/2015, art. 1.022 e art. 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014; STF, ADI 6968 DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 18/10/2022; STJ, AgRg no AREsp 1683006 SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 04/08/2020; STF - RE: 586068 PR, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 09/11/2023.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 8721977) que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento aos embargos do Estado e reformou o Acórdão para poder julgar improcedente a pretensão autoral.

A parte requerida opôs embargos (ID 8813947) alegando que o Acórdão padece dos seguintes vícios: (i) contradição por aplicação da da tese de ADI 7356 que inexistia à época; (ii) intempestividade do recurso; (iii) prequestionamento incisos XIII e XV do artigo 37 da CF.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

De plano rejeito a alegação de intempestividade. Como bem apontado e explicado no ID 6944734, houve o reconhecimento da nulidade da intimação da procuradoria, motivo pelo qual, excepcionalmente, foi reaberto o prazo recursal. Assim, inexiste intempestividade a ser reconhecida.

Some-se a isso que o STF, ao se debruçar sobre o caso RE 586.068 (repercussão geral), que deu origem ao TEMA 100 do STF:

1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001;

2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade;

3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. (STF - RE: 586068 PR, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 09/11/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação:30-01-2024)

Ou seja, ainda que estivesse coberto pela coisa julgada, que não está, a conclusão do Acórdão (ID 4554937) seria reformável. Quanto a utilização de embargos para aplicação de precedente vinculante às cortes já se posicionaram favoravelmente sobre o tema:
"são cabíveis embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que a decisão embargada seja reajustada de acordo com a jurisprudência firmada em teses que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça adotarem"
(Rcl 15.724 AgR-ED, relator(a): Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, 1ª turma, julgado em 5/5/20, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 Divulg 17/6/20 Public 18/6/20)

Como se extrai do Acórdão embargado não se observa qualquer omissão. Assim é o entendimento de Tribunais pátrios e pacífica é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. 3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo. 4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração, quando não conhecidos em razão de serem manifestamente protelatórios, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso" (AgRg no AREsp 1153985/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018) 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1683006 SC 2020/0070352-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020)

Por fim reforço que, ainda que para efeito de prequestionamento, é necessário que seja demonstrada existência de algum dos vícios previstos no artigo 48 da Lei n. 9.099/95, não sendo cabível a interposição apenas para o citado fim.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO – ACLARATÓRIOS COM INTUITO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EXEGESE DO ENUNCIADO 125 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. "
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125 Fonaje).
(TJSC, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL n. 5004902-85.2020.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu Oct 21 00:00:00 GMT-03:00 2021).(TJ-SC - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: 50049028520208240091, Relator: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 21/10/2021, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. [...].
4. In casu, não existem vícios a serem sanados. Na verdade, pretende o embargante a rediscussão da matéria, o que não é possível ante a inadequação da via recursal eleita. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07584460820188070016 DF 0758446-08.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 08/08/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 12/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

No mesmo sentido é o Enunciado 125 do FONAJE:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Isto posto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, tendo em vista que manifestamente protelatórios.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 2% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)